Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002066-55.2020.8.11.0000
Recorrente: TOTTI TRANSPORTES LTDA – EPP e TOTTI PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TOTTI TRANSPORTES LTDA – EPP e TOTTI PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME (id 56013987) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 44287494):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ART. 49, §3o DA LEI N. 11.101/2005 - GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE, DESDE QUE ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECUPERANDA E ATÉ O EXAURIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 6o, §4o DA MESMA LEI – STAY PERIOD - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Em que pese o art. 49, §3o da Lei n. 11.101/2005 assegure a manutenção da posse do bem que, apesar de alienado fiduciariamente, se revele essencial à atividade econômica da empresa recuperanda, o mesmo dispositivo restringe o alcance da benesse ao prazo de blindagem a que alude o art. 6o, §4o do diploma legal, isto é, o prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do pedido recuperacional. II – É de ser reformada a decisão que, ignorando o prazo expressamente definido pela legislação de regência, condiciona o fim da manutenção de posse, no que se refere aos bens alienados fiduciariamente e essenciais à atividade econômica da sociedade recuperanda, ao desfecho da recuperação judicial.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002066-55.2020.811.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 45747519 foram rejeitados, conforme decisão id 53329455.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta inconstitucionalidade do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, uma vez que deve ser observado o princípio da preservação da empresa, nos termos dos artigos 47 da LRF e artigo 5o da CF.
Assevera que o artigo 47 da Lei n. 11.101/05 restou afrontado, uma vez que o acórdão coloca interesse de um único credor acima dos princípios basilares da Recuperação Judicial, que é a superação do momento de crise, com o objetivo de manutenção da empresa e dos empregos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Ilustres julgadores, conforme já amplamente demonstrado, o acórdão recorrido contrariou de forma absurda o artigo 47 da Lei 11.101/05, negando-lhes vigência, e colocando o interesse individual de um único credor, acima dos princípios basilares do instituto da Recuperação Judicial, que é a superação do momento de crise, mediante o esforço conjunto de devedores e credores, objetivando sempre a manutenção da empresa, e consequentemente dos empregos.
Por tal motivo, pode-se afirmar que o recurso tem grandes probabilidades de provimento, o que resta preenchido um dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao acórdão recorrido. Nobres julgadores, sabe-se que até o presente momento as RECORRENTES, vêm empregando todos os esforços necessários para superar a crise a que está submetida, exercendo regularmente suas atividades da melhor forma possível.
Destaca-se, que as Recorrentes estão cumprindo, regiamente seu plano de recuperação judicial aprovado e homologado.
Posto isto, necessário se faz a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a eficácia do acórdão recorrido seja suspensa até o final julgamento do presente recurso, para que os bens reconhecidamente essenciais, sejam mantidos na posse das RECORRENTES, até o final do processo de recuperação judicial.”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56644959 e 56714999.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito menciona que houve afronta ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, postulando pelo declaração de inconstitucionalidade do artigo 49, § 3o da mesma Lei.
Entretanto, o que se constata é que o artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05 foi observado em sua literalidade, sendo que o recurso especial não é o meio adequado para que seja declarada a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.
Ou seja, resta aparentemente afastada a probabilidade do direito.
Já em relação ao perigo da demora, verifica-se que não se faz presente, até porque não houve qualquer fundamentação da parte Recorrente sobre tal requisito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi